Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703842-38.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAPHAEL RABELO CUNHA MELO e ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA: “Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, expeça-se alvará e intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e liberese eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação. Se a diligência de penhora via Sisbajud for infrutífera, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema Renajud. Caso a resposta não seja positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema Infojud, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema Infojud, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Concluídas as pesquisas, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo poderá ser suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, caso seja do seu interesse. Conforme o disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do art. 921 do CPC. A interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a efetiva constrição de bens penhoráveis.” (...) “Cuida-se embargos de declaração opostos pelo requerido. Aponta que a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença não observou o comando do ato judicial emanado anteriormente que, ao declarar liquidado o julgado, estabeleceu que a fase de cumprimento de sentença somente seria instaurada após a preclusão da decisão. Aduz que em razão da interposição de Agravo de Instrumento, a decisão ainda não precluiu e, portanto, não poderá ser deflagrada a fase de cumprimento de sentença. Defende, por fim, que o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido em razão do teor da decisão condicionar o cumprimento de sentença à preclusão da decisão que liquidou o julgado. Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a parte autora deixou o prazo escoar sem manifestação. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Por meio da decisão de ID. 163899418, foi liquidado o julgado e expressamente consignado que, preclusa a decisão, a parte autora deveria requerer o cumprimento de sentença. O referido pronunciamento judicial foi impugnado pelo Agravo de Instrumento n. 0731470-36.2023.8.07.0000, pendente de julgamento. O recurso não está dotado de efeito suspensivo. Portanto, segundo a ordem processual vigente, não há óbice à deflagração do cumprimento provisório de sentença. Assim, a exigência da preclusão da decisão liquidatória é condição tão somente para o início da fase de cumprimento definitivo de sentença, mas não tem o condão de impedir o cumprimento provisório, porquanto esse direito deriva do próprio sistema processual. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para aclarar que a preclusão da decisão é uma condição exigida tão somente para o cumprimento definitivo de sentença. O cumprimento de sentença é provisório. Portanto, retifique-se a autuação processual. Intime-se o executado para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 520, § 2o, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Advirta-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC.” A Agravante sustenta que, “tanto a r. decisão [Id. 177089522 dos autos de origem] quanto a r. decisão agravada [Id. 179990553 dos autos de origem] que a modificou e, de ofício, determinou a instauração do cumprimento provisório de sentença, rogando respeitosas e elevadas vênias, ignoraram a condicionante [PRECLUSÃO] estabelecida na própria decisão [Id. 163899418 dos autos de origem]] que, por sua vez, ainda está pendente de apreciação e julgamento do Agravo de Instrumento no 0731470-36.2023.8.07.0000 pela colenda 4a Turma Cível do Eg. TJDFT”. Salienta que, “Nos termos da referida decisão [reproduzida sob Id. 168161370 dos autos de origem], o relator do Agravo de Instrumento no 0731470-36.2023.8.07.0000, Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, deixou assentado que, “a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil””. Afirma que “Sua Excelência apontou a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação porque a “decisão agravada condicionou à preclusão a instauração do cumprimento de sentença” [g.n.], concluindo pela inexistência de “periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal””. Conclui que “o posicionamento adotado pelo MM. Juízo a quo na r. decisão agravada [Id. 179990553 dos autos de origem] representa inquestionável recuo decisório que, data vênia, não está em consonância com a sistemática processual vigente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a inexistência de certeza e exigibilidade do julgado que justifique a intimação da ora agravante “para que promova o pagamento voluntário do débito”, antes de ocorrida a preclusão da r. decisão [Id. 163899418 dos autos de origem]”. Preparo recolhido (IDs 55501612 e 55501613). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isso porque, desprovido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que declarou liquidado o julgado (AGI 0731470-36.2023.8.07.0000), não se verifica óbice à instauração do cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator